Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-19.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800284-19.2021.8.14.0116

APELANTE: CICERA ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES EM APELAÇÃO CÍVEL. NO PRIMEIRO HOUVE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO ACERCA DO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER UTILIZADO. INPC/IBGE. INDICE OFICIAL. MELHOR INFLAÇÃO. MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NO SEGUNDO EMBARGOS HOUVE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO DE PARCELAS. ART.27 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. OMISSÃO SSANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800284-19.2021.8.14.0116

EMBARGANTE/EMBARGADO: CÍCERA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES E OUTROS

EMBARGADO/EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, visando modificar o Acórdão prolatado em sede de Apelação, proposta pela
CÍCERA ALVES DA SILVA
em face do
BANCO BRADESCO SA
.

Dos Embargos de Declaração opostos pela CÍCERA ALVES DA SILVA, aduz fazer jus a devolução dos valores indevidamente descontados, acrescido de juros e correção monetária, contudo, tal decisão não se pronunciou sobre qual índice deve ser aplicado, apontando assim, a necessidade de esclarecimento dessa omissão.

Dos Embargos opostos pelo BANCO BRADESCO S.A, este apontou omissão no presente acórdão, quanto da análise de prescrição das parcelas, já que a demanda foi proposta em 2021 e o desconto começou supostamente a ser debitado em 2014.

Ao final, ambos requereram o provimento do recurso.

Ambos apresentaram as Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, visando modificar o Acórdão prolatado em sede de Apelação, proposta pela
CÍCERA ALVES DA SILVA
em face do
BANCO BRADESCO SA
.

O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses legais que estão previstas de forma taxativa no art.1.022 do CPC/15, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Dito isto, passo a análise dos Embargos de Declaração:

1 – Dos Embargos Opostos por CÍCERA ALVES DA SILVA.

Compulsando os autos, esta julgadora percebe que de fato assiste razão a recorrente, uma vez que não foi observado sobre qual o índice a ser aplicado na devolução dos valores indevidamente descontados.

Dito isto, é sabido que o entendimento uníssono Jurisprudencial é no sentido de que o INPC é o índice mais adequado, posto que, além de ser o índice oficial, ainda é o que reflete melhor a inflação no período e, portanto, menos gravoso ao devedor.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ.1. Deve ser mantido o INPC como índice de correção monetária nas indenizações por seguro obrigatório DPVAT, e não o IGPM, pois o primeiro encontra-se em consonância com o entendimento deste Tribunal no sentido de que este é o índice mais adequado, pois além de oficial é o que melhor reflete a inflação do período, sendo o menos gravoso para o devedor .2.(...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.&quot; (TJGO, Apelação (CPC) 0359847-54.2016.8.09.0006, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 28/05/2020, DJe de 28/05/2020).

Portanto, constatada a devida omissão no acórdão, deve ser sanada quanto ao índice utilizado para a devolução dos valores descontados, acrescidos de jutos e correção monetária.

Sendo assim, acolho os embargos de declaração sanando a omissão apontada, determinando a utilização do índice INPC/IBGE.

Sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

2 – Dos Embargos Opostos pelo BANCO BRADESCO S.A.

Compulsando os autos, esta julgadora percebe que de fato assiste razão o recorrente, uma vez que não foi observado quanto a análise das parcelas já prescritas, tendo em vista, que a demanda foi proposta em 2021 e os descontos começaram suspostamente a serem debitado em 2014.

Levando-se em consideração que
a prescrição trata-se de matéria de ordem pública, ou seja, pode ser arguida a qualquer tempo nas instancias ordinárias não estando sujeita a preclusão.

E, ainda, que conforme rege o art.27 do CDC,o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos em demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou serviço, portanto, entendo ser necessário que seja sanado a omissão apontada.

Sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

Belém,

de

de 2024.

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024